Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS. MAJORAÇÃO DE POTÊNCIA DO MOTOR DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo submetido a alterações em suas características originais.
2. Diante da insuficiência de provas a respeito da majoração de potência do automóvel superior a 10% (dez por cento) decorrente das mudanças empreendidas, dispensa-se a apresentação do Certificado de "Adequação" à Legislação de Trânsito – CAT para emissão do respectivo licenciamento de circulação do veículo.
3. A emissão pretérita de Certificado de Segurança "Veicular" e a indicação das modificações das características originais do automóvel no Certificado de Registro de Veículo autorizam a imediata expedição do CRLV (art. 123, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro).
4. Recurso conhecido e desprovido.